Tribunal: TJSP
Processo: 0000250-89.2018.8.26.0038
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE AUTOMOTOR. Configuração. Materialidade, autoria e culpa amplamente demonstradas. Laudos periciais que indicaram a causa mortis da vítima, bem como as condições dos veículos. Acusada que, em ambas as fases da persecução penal, disse ter respeitado a sinalização de parada obrigatória e apenas avançado por não ver a motocicleta conduzida pela vítima na via, sentindo

Ementa:
HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE AUTOMOTOR. Configuração. Materialidade, autoria e culpa amplamente demonstradas. Laudos periciais que indicaram a causa mortis da vítima, bem como as condições dos veículos. Acusada que, em ambas as fases da persecução penal, disse ter respeitado a sinalização de parada obrigatória e apenas avançado por não ver a motocicleta conduzida pela vítima na via, sentindo apenas o impacto no momento seguinte. Testemunha presencial que narrou a dinâmica do acidente, declarando que a motocicleta, que vinha da via preferencial, já estava quase terminando de passar pela rotatória quando atingiu o automóvel conduzido pela ré, que acabara de avançar para a rotatória. Alegada culpa da vítima, que estaria em alta velocidade, além de não comprovada, ainda que demonstrada fosse, não excluiria a da ré, em sendo inexistente a compensação de culpas no Direito Penal Brasileiro. Condenação mantida.
PENA E REGIME. Base fixada no mínimo legal, na ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, e ali tornada definitiva, à míngua de modificadores, estabelecido regime inicial aberto, em se cuidando de ré primária e de bons antecedentes. Manutenção.
BENEFÍCIOS. Substituição da corporal por uma restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária no importe de 5 salários-mínimos, destinada à família da vítima, e pagamento de 10 dias-multa mínimos. Redução da pena pecuniária para 2 salários-mínimos, considerando-se a culpabilidade do fato e a condição financeira da acusada, já que ausentes informações de que possua condições de arcar com valor superior, observando-se que tal restritiva não se confunde com indenização civil (embora possa ser dela abatida), cuja cominação se escora em critérios distintos, a serem perseguidos em vias próprias.
PENA ACESSÓRIA. As diversas espécies de penas devem guardar proporcionalidade. As reprimendas acessórias de suspensão do direito de dirigir, tais quais as corporais e pecuniárias, devem partir do mínimo legal, do montante de dois meses, e posteriormente sofrer alterações nos mesmos patamares que as aplicadas às penas principais. Mantida, portanto, a pena final de 2 meses de suspensão do direito de dirigir.
Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da prestação pecuniária para 2 salários-mínimos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000250-89.2018.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante ANA
CAROLINA MENEGHETTI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reduzir o valor da prestação
pecuniária a 2 salários mínimos, destinada aos herdeiros da vítima, mantida, no
mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000250-89.2018.8.26.0038 -Voto no 008380
2
VOTO:
008380
APELAÇÃO: 0000250-89.2018.8.26.0038
APELANTE: ANA CAROLINA MENEGHETTI
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
ARARAS VARA CRIMINAL
HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE AUTOMOTOR.
Configuração. Materialidade, autoria e culpa amplamente
demonstradas. Laudos periciais que indicaram a causa mortis
da vítima, bem como as condições dos veículos. Acusada que,
em ambas as fases da persecução penal, disse ter respeitado a
sinalização de parada obrigatória e apenas avançado por não
ver a motocicleta conduzida pela vítima na via, sentindo apenas
o impacto no momento seguinte. Testemunha presencial que
narrou a dinâmica do acidente, declarando que a motocicleta,
que vinha da via preferencial, já estava quase terminando de
passar pela rotatória quando atingiu o automóvel conduzido
pela ré, que acabara de avançar para a rotatória. Alegada culpa
da vítima, que estaria em alta velocidade, além de não
comprovada, ainda que demonstrada fosse, não excluiria a da
ré, em sendo inexistente a compensação de culpas no Direito
Penal Brasileiro. Condenação mantida.
PENA E REGIME. Base fixada no mínimo legal, na ausência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, e ali tornada definitiva, à
míngua de modificadores, estabelecido regime inicial aberto,
em se cuidando de ré primária e de bons antecedentes.
Manutenção.
BENEFÍCIOS. Substituição da corporal por uma restritiva de
direitos consistente em prestação pecuniária no importe de 5
salários-mínimos, destinada à família da vítima, e pagamento
de 10 dias-multa mínimos. Redução da pena pecuniária para
2 salários-mínimos, considerando-se a culpabilidade do fato e
a condição financeira da acusada, já que ausentes informações
de que possua condições de arcar com valor superior,
observando-se que tal restritiva não se confunde com
indenização civil (embora possa ser dela abatida), cuja
cominação se escora em critérios distintos, a serem
perseguidos em vias próprias.
PENA ACESSÓRIA. As diversas espécies de penas devem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000250-89.2018.8.26.0038 -Voto no 008380
3
guardar proporcionalidade. As reprimendas acessórias de
suspensão do direito de dirigir, tais quais as corporais e
pecuniárias, devem partir do mínimo legal, do montante de
dois meses, e posteriormente sofrer alterações nos mesmos
patamares que as aplicadas às penas principais. Mantida,
portanto, a pena final de 2 meses de suspensão do direito de
dirigir.
Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da
prestação pecuniária para 2 salários-mínimos.
A r. sentença de fls. 152/154, publicada
em
4.10.2019,
cujo
relatório
se
adota,
condenou
ANA
CAROLINA
MENEGHETTI, por incursa no artigo 302, caput, da Lei 9.503/97, às penas de 2
anos de detenção, em regime prisional aberto, com pena acessória de proibição
de dirigir pelo prazo de 2 meses. Substituída a corporal por uma restritiva de
direitos consistente em prestação pecuniária, no importe de 5 salários-mínimos,
destinada à família da vítima, e 10 dias-multa mínimos.
Inconformada,
recorre
a
acusada,
buscando sua absolvição por insuficiência de provas de que a ré agiu de forma
imprudente, ou atipicidade da conduta, porquanto evidente a culpa exclusiva da
vítima, que estava em alta velocidade. Subsidiariamente, pretende o
afastamento da pena pecuniária ou sua redução, por falta de condições
financeiras (fls. 167/177).
O
recurso
foi
processado
e
contrarrazoado (fls. 185/186), contando os autos, ainda, com respeitável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000250-89.2018.8.26.0038 -Voto no 008380
4
parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 198/215), pelo
desprovimento do recurso.
É o relatório.
A acusada Ana foi condenada porque, no
dia 8.12.2017, por volta de 18h40min, no cruzamento da Avenida Doutor
Maximiliano Baruto com a Avenida Gofredo Telles, Jardim Universitário,
Araras/SP, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor,
causando a morte de Daniela Fernanda Correia da Silva, por imprudência.
Narra a denúncia (fls. 1/2) que “na data e
horário dos fatos ANA CAROLINA conduzia seu veículo Fiat Uno 1 pela referida
Avenida, quando, no cruzamento com a Avenida Maximiliano Baruto, na
rotatória, não respeitou a sinalização de parada obrigatória, tampouco observou
a presença da motocicleta pilotada pela vítima Daniela, e colidiu contra o
motociclo. Em decorrência do choque, a vítima Daniela sofreu politraumatismo,
que foi a causa de sua morte (laudo de exame necroscópico de fls. 09/11).”.
Demonstrada a materialidade do ilícito
penal, à vista da portaria de instauração de inquérito policial (fls. 5), boletim de
ocorrência (fls. 7/10 e 11/12), do laudo pericial dos veículos (fls. 31/38), laudo
necroscópico (fls. 16/17) e, ainda, da prova oral coligida aos autos.
De
igual
modo,
a
autoria
restou
comprovada ao que exsurge do quadro probatório.
A ré Ana, nas duas oportunidades em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000250-89.2018.8.26.0038 -Voto no 008380
5
que ouvida, negou ter agido com imprudência, afirmando ter respeitado a
sinalização de parada obrigatória e apenas avançado por não ver a motocicleta
conduzida pela vítima na via, sentindo apenas o impacto no momento seguinte.
Na fase policial, narrou que conduzia seu veículo pela avenida Gofredo Teixeira
da Silva Telles, no sentido centro-bairro, quando, na rotatória existente no
cruzamento com a avenida Maximiliano Baruto, parou em respeito à sinalização
e, após verificar que não vinha nenhum veículo, avançou com o veículo para a
rotatória, momento em que sentiu um impacto e parou imediatamente. Ao
descer do automóvel, viu que a vítima, que conduzia uma motoneta Honda/Biz
pela avenida Maximiliano Baruto em direção à UniAraras, colidira em seu
veículo. Relatou, mais, que, após o acidente, a vítima estava consciente e
conversava com os socorristas, mas no dia seguinte soube que ela havia falecido
(fls. 44/45).
Em juízo, declarou que estava voltando
de um curso, subindo a avenida Gofredo Telles e, quando chegou à rotatória,
parou, não viu ninguém e já “embalou”, sentindo, em seguida, o impacto da moto
em seu veículo. Afirmou não ter visto a moto antes e que seu automóvel sofreu
apenas pequenos danos. Ressaltou, ainda, que a vítima caiu, falou que estava
com dor no braço e disse diversas vezes que queria ir embora, até que chegou
um bombeiro, que passava pelo local, o qual ficou conversando com a vítima até
chegar o resgate. Declarou, mais, ter sabido do óbito apenas na manhã do dia
seguinte ao fato (gravação no SAJ).
A testemunha Willian Roberto de Oliveira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000250-89.2018.8.26.0038 -Voto no 008380
6
que presenciou o fato, narrou que estava chegando ao cruzamento, na mesma
via da qual veio a vítima, mas no sentido oposto, e estava parando seu veículo
para acessar a rotatória, quando olhou para o lado esquerdo e viu o momento
em que o automóvel, conduzido pela acusada, vindo da avenida Gofredo Telles,
avançou na rotatória e foi atingido pela motocicleta que era conduzida pela
vítima vindo da avenida Maximiliano Baruto. Afirmou que a preferência no local
era da motoneta e que esta, após a colisão, já sem sua condutora, veio a atingir
seu veículo, que estava distante por volta de 10 a 15 metros do local do fato,
levando-o a crer que a motocicleta estava em velocidade mais alta que o
automóvel. Demonstrou, ainda, ao final de seu depoimento, a dinâmica do
acidente em mapa exibido no monitor do computador da sala de audiências
(gravação no SAJ).
Os policiais militares Murilo Renato
Ribeiro e Guilherme Pires afirmaram terem sido acionados para atender ao
acidente, mas, quando chegaram ao local, a vítima já estava saindo com o
resgate e ali permaneciam apenas a acusada e o pai da vítima. Informaram que,
segundo a versão apresentada pela ré, vinha ela pela avenida Gofredo Telles,
sentido centro-bairro, ao passo que a vítima conduzia pela avenida Maximiliano
Baruto, sentido UniAraras. A vítima já estava terminando a rotatória e a ré, por
não a ver enquanto permanecera parada aguardando para entrar na rotatória,
avançou com seu veículo e acabaram colidindo (gravação do SAJ).
E as testemunhas de defesa Jéssica Aline
Meneghin e Mariana Nunes Bichoff, que não presenciaram os fatos, apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000250-89.2018.8.26.0038 -Voto no 008380
7
declararam que a ré é uma motorista tranquila e respeitadora das leis de
trânsito (gravação no SAJ).
Nesse contexto, veio a condenação, que
não merece reparo.
Patente que as graves lesões suportadas
pela vítima em razão do acidente causaram sua morte, a teor do laudo
necroscópico de fls. 16/17: “Do exposto e observado concluo que a vítima faleceu
em decorrência de politraumatismo”.
E a dinâmica do acidente tal como
descrita pelas testemunhas e, mesmo, pela apelante, não deixa dúvidas quanto à
conduta culposa desta como causa do evento danoso, na modalidade de
imprudência, porquanto, ainda que se entenda válida a versão da apelante em
suas razões recursais, de que a vítima vinha em alta velocidade e isso, em
verdade, teria causado o acidente, certo é que ela avançou na rotatória em
momento em que a motoneta conduzida pela vítima pela avenida preferencial já
havia adentrado na rotatória, o que fez com que esta atingisse o veículo da ré,
sem conseguir desviar.
Ademais, além de não comprovada a
alegada imprudência por parte da vítima, eventual comportamento temerário
desta, que, consoante a defesa, estaria trafegando em velocidade e, por essa
razão, não teria conseguido avistar ou desviar de seu veículo a tempo, não tem o
condão de, por si só, excluir a culpa da acusada, em não havendo, no Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000250-89.2018.8.26.0038 -Voto no 008380
8
Penal pátrio, a possibilidade de compensação de culpas.
No respeitante:
“Apelação. Homicídio culposo na direção de veículo
automotor. Sentença condenatória. Recurso defensivo. 1.
Quadro probatório suficiente para a condenação do acusado,
que agiu com imprudência. 2. A culpa concorrente da vítima
não afasta a responsabilidade penal do acusado, porquanto a
conduta do réu também contribuiu eficazmente para o
resultado. 3. No caso de concorrência de culpas, ambos os
agentes respondem pelo delito. 4. Sanção parcialmente
alterada. 5. A pena de suspensão ou proibição de se obter a
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de
liberdade. Recurso parcialmente provido.” (Apelação no
0021207-64.2012.8.26.0348, 14a Câmara Criminal, rel. Des.
Laerte Marrone, j. 23.02.17, v.u.);
“HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. Apelo que espera
a
absolvição
alegando
culpa
exclusiva
da
vítima.
Impossibilidade. Ainda que a ofendida estivesse atravessando
a
rua
distraída
e fora da faixa de pedestres,
a
responsabilidade do apelante é evidente, pois trafegava em
velocidade maior que o dobro da permitida no local, apesar de
abundante sinalização. Impossibilidade de compensação de
culpas em matéria penal. Apelo provido em parte, apenas
para reduzir a pena de suspensão do direito de dirigir, dosada
sem
fundamentação.”
(Apelação
no
0016618-72.2014.8.26.0602, 10a Câmara Criminal, rel. Des.
Otávio de Almeida Toledo, j. 17.02.17, v.u.).
De qualquer forma, não foi comprovado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000250-89.2018.8.26.0038 -Voto no 008380
9
tal comportamento temerário da vítima que, segundo depoimento da
testemunha Willian, vinha pela via preferencial e já estava quase terminando de
passar pela rotatória quando da colisão.
Assim, de rigor a manutenção da
condenação, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de
provas, nem mesmo por culpa exclusiva da vítima.
Passo
à
análise
da
reprimenda
imposta.
A pena-base, fixada no mínimo legal, ante
a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, e dada como definitiva,
ausentes agravantes, atenuantes e causas de aumento ou diminuição, não
merece reparos.
Nada a alterar também na fixação de
regime prisional aberto, bem como quanto à concessão da substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos e multa, benesse que fica
mantida, não apenas por sua adequação e cabimento, à vista da primariedade e
bons antecedentes da agente, mas também em face da resignação ministerial a
respeito.
Mas, quanto à pena pecuniária imposta,
no valor de 5 salários mínimos, destinada à família da vítima, é o caso de sua
redução, porquanto esta deve ser fixada segundo os princípios da suficiência e
proporcionalidade, de forma compatível tanto com a gravidade e consequências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000250-89.2018.8.26.0038 -Voto no 008380
10
do delito, como também com a possibilidade financeira da acusada de cumpri-
la, não podendo causar desequilíbrio nessa relação (gravidade e consequências
x possibilidade financeira). Afinal, trata-se de prestação pecuniária, de natureza
penal, e que, portanto, deve recair sobre as condições do apenado, de modo a
não ser inócua, tampouco excessiva e desproporcional, segundo a capacidade
financeira do apenado.
Pelo que se verifica dos autos, afigura-se
mais razoável a fixação da prestação pecuniária em 2 salários-mínimos,
considerando-se a condição financeira da acusada, já que ausentes informações
de que possua condições de arcar com valor superior.
Urge consignar que esta pena restritiva
de direitos tem critérios e limites de fixação distintos das indenizações
reparatórias cíveis, que se fundam precipuamente na quantificação dos danos
experimentados pelo ofendido, embora seu valor possa ser deduzido de
eventual indenização, se coincidentes os beneficiários. De qualquer modo, como
bem dispõe o artigo 45, § 1o, do Código Penal, a prestação pecuniária não
impede eventual postulação cível dos eventuais interessados.
Quanto à pena acessória, considera-se
que as diversas espécies de penas cominadas aos tipos devem guardar
proporcionalidade entre si, e tanto os patamares de partida quanto as
operações posteriores devem ser feitas de forma igualitária, guardando as
mesmas razões de majoração e diminuição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000250-89.2018.8.26.0038 -Voto no 008380
11
Portanto,
acertada
a
fixação
da
reprimenda acessória de suspensão do direito de dirigir, com utilização dos
mesmos critérios acima delineados, chegando-se à definitiva de 2 (dois) meses
de suspensão do direito de dirigir, que é mantida.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reduzir o valor da prestação
pecuniária a 2 salários mínimos, destinada aos herdeiros da vítima,
mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora